Tribunal: TJSP
Processo: 0004964-57.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Alteração contratual com inclusão indevida do nome do autor em sociedade empresária - Prescrição – Tratando-se de ação fundada na responsabilidade do Estado, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32 – Termo inicial – Contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da ciência do evento danoso –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Alteração contratual com inclusão indevida do nome do autor em sociedade empresária - Prescrição – Tratando-se de ação fundada na responsabilidade do Estado, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32 – Termo inicial – Contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da ciência do evento danoso – Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.